Tribunal: TJPA
Processo: 0010478-25.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010478-25.2018.8.14.0017

APELANTE: ION TOMESCU

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. FACULDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DESINTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de perda superveniente do interesse processual em razão da ausência de réplica à contestação e de suposta inércia da parte autora quanto à manifestação acerca da migração dos autos para o meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de apresentação de réplica à contestação configura desinteresse processual apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) se é possível reconhecer abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de réplica constitui faculdade processual da parte autora, nos termos do art. 350 do CPC, sendo destinada à impugnação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados na contestação, não configurando requisito indispensável ao regular prosseguimento do processo.
4. A ausência de réplica não implica presunção de veracidade das alegações da parte ré nem autoriza a caracterização de desinteresse processual, inexistindo previsão no ordenamento jurídico para a chamada “revelia inversa”.
5. A extinção do processo fundada em alegada inércia da parte exige a observância do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC, com a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal.
6. Inexistindo comprovação de intimação pessoal da parte autora e havendo indicação de manifestação nos autos acerca da migração processual, revela-se prematura e juridicamente inadequada a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

*Tese de julgamento:*

1.

A ausência de apresentação de réplica à contestação não configura desinteresse processual nem autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

O reconhecimento do abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 350 e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação nº 5240110-89.2020.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 24.06.2022; TJRJ, Apelação nº 0258167-62.2016.8.19.0001, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, 7ª Câmara Cível, j. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita em benefício do recorrente- ID 32092109), a tempestividade (ID 32092175), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ION TOMESCU
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato cumulada com devolução de valores, ajuizada em face de
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida consignou que houve perda superveniente do interesse processual, uma vez que o autor teria permanecido inerte após intimação para apresentação de réplica em 2019, bem como não teria se manifestado quanto à determinação judicial para manifestação sobre a digitalização/migração dos autos, concluindo o magistrado que não haveria razão para o prosseguimento da demanda, à luz do princípio da duração razoável do processo e do princípio dispositivo. Diante disso, o processo foi extinto sem resolução do mérito, condenando-se o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

O autor opôs
Embargos de Declaração
, sustentando a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a apresentação de réplica constitui faculdade processual,

não podendo sua ausência caracterizar abandono ou desinteresse processual; e de que houve manifestação expressa acerca da migração dos autos, o que afastaria a alegada inércia processual. Contudo, os aclaratórios foram
rejeitados
, sob o fundamento de que pretendiam rediscutir o mérito da decisão, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente
recurso de apelação,
no qual sustenta, em síntese: a ocorrência de
error in judicando
, pois a sentença se baseou em premissas fáticas equivocadas;
que
a ausência de réplica não configura desinteresse processual, tratando-se de faculdade da parte autora;
que
não houve silêncio quanto à migração dos autos, tendo sido apresentada manifestação nos autos em 01/12/2022; e
que
, ainda que se cogitasse abandono de causa, seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, providência que não teria sido observada. Ao final requereu o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões nos autos (ID 32092176)

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se foi correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão da alegada inércia do autor quanto à apresentação de réplica à contestação e à manifestação acerca da migração/digitalização dos autos.

Nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o

juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A sentença recorrida utilizou esse fundamento para reconhecer
perda superveniente do interesse processual
, assentando que o autor teria demonstrado desinteresse na continuidade da demanda em razão da ausência de réplica e da suposta falta de manifestação acerca da migração dos autos.

Todavia, analisando detidamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais apresentadas, verifica-se que a premissa adotada pelo juízo de origem não se sustenta juridicamente.

Primeiramente, porque a apresentação de réplica não constitui ato obrigatório da parte autora, mas mera faculdade processual.

O art. 350 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Da interpretação do dispositivo, extrai-se que a réplica tem finalidade específica de
permitir ao autor impugnar fatos novos suscitados na contestação
, não sendo condição necessária para o regular prosseguimento do processo.

A ausência de réplica não tem força para acarretar prejuízo processual à parte autora, com base em dois argumentos. Primeiro que presume-se o exaurimento da participação argumentativa do autor por meio da peça de ingresso, e demais manifestações seriam mera manifestação sobre os documentos juntados, em observância ao principio do contraditório. O segundo argumento, é no sentido da inexistência de previsão nesse sentido no nosso ordenamento jurídico, sendo a manifestação em réplica mera faculdade concedida à parte autora.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TEORIA DA REVELIA INVERSA AFASTADA. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JUÍZO DE CERTEZA. Afirmado na inicial pela parte autora que não contratou com a parte ré, tampouco recebeu os valores correspondentes aos empréstimos, impõe-se a realização de perícia grafotécnica, indispensável para a formação de juízo de certeza, o qual não se alcança com a mera impressão externada pelo magistrado, por seus próprios olhos, de evidente similitude entre as assinaturas,
especialmente porque não se afigura útil para tanto a ausência de réplica à contestação, porquanto a teoria da revelia inversa não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (
TJ-GO
52401108920208090051, relator: des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 24/6/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO MANIFESTAÇÃO DA AUTORA EM RÉPLICA. EFEITO DE REVELIA INVERSA. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS OS PEDIDOS. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. 1. Sentença que não aprecia todos os pedidos (citra petita) e que confere à não manifestação do autor, em réplica, o efeito de uma revelia inversa. 2. A teor do art. 490 do CPC, todos os pedidos formulados pelas partes devem ser julgados, sob pena de ser proferida uma sentença citra petita. 3.
O ordenamento jurídico não prevê que a falta de manifestação da autora, após a contestação, tornará verdadeiros os fatos alegados pela ré em sua contestação, tal como uma revelia inversa. Os fatos alegados, por ambas as partes, demandam um mínimo de prova e devem ser apreciados pelo magistrado. 4
. Não apreciação da farta documentação apresentada. Não pode o juiz, ao sentenciar, extrair certa verdade fática sem apontar as provas que o levaram a esta convicção. 5. Verifica-se ter havido julgamento aquém do que fora pedido, importando em nulidade da sentença. 6. Nulidade que se reconhece de ofício, tornando prejudicado o recurso.” (
TJ-RJ
– APL: 02581676220168190001, relator: des(a). Ricardo Couto de Castro, data de julgamento: 12/12/2018, 7ª Câmara Cível) (grifo do articulista)

Assim,
não é juridicamente possível equiparar a ausência de réplica à perda do interesse processual
, como fez a decisão recorrida.

Outro fundamento utilizado pelo juízo de origem para extinguir o processo foi a suposta inércia do autor quanto à determinação de manifestação sobre a digitalização dos autos.

Contudo, o recorrente afirma que
houve manifestação expressa acerca da migração processual
, registrada nos autos sob o ID nº 82813129, em 01/12/2022.

Caso efetivamente existente tal manifestação — circunstância indicada nas razões recursais — resta evidenciado que
a conclusão da sentença se baseou em premissa fática potencialmente equivocada
, o que fragiliza a fundamentação adotada para justificar a extinção do processo.

Em situações como essa, decisões fundadas em premissas fáticas incorretas, configura-se
error in judicando
, apto a justificar a anulação do julgado.

Ainda que se admitisse, em tese, que a conduta da parte pudesse caracterizar abandono da causa, seria imprescindível observar o procedimento previsto no
art. 485, §1º, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

Art. 485, §1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Tal exigência decorre da necessidade de se resguardar os princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

No caso em exame, não há indicação de que tenha sido realizada intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, circunstância que torna inviável a extinção do processo sob esse fundamento.

Dessa forma, a extinção do processo revela-se prematura e juridicamente inadequada, impondo-se a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

Diante do quadro delineado, constata-se que a decisão recorrida fundou-se em premissas jurídicas inadequadas e, possivelmente, em premissa fática equivocada, além de não observar as exigências processuais necessárias para eventual reconhecimento de abandono da causa. Assim, mostra-se imperiosa a
anulação da sentença
, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, como entender de direito.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026